Tribunal: TJDFT
Processo: 0708769-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708769-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES BRAGA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO A petição de ID n. 16789209, reforça a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, na medida em que o medicamento já está sendo fornecido pelo impetrado. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 15 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO